Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIEM SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO NO REGIME FECHADO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONSTATAÇÃO DE RECOLHIMENTO NO REGIME ADEQUADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

Se a questão trazida no agravo de execução, alegação de que o agravante cumpre pena em local destinado ao regime fechado em vez do semiaberto fixado na condenação, não foi submetida ao juízo da execução penal, não pode este Tribunal manifestar-se a respeito, sob pena de supressão de instância, o que impede o conhecimento do agravo.

Ademais, as informações dos autos revelam, claramente, que ele está recolhido em estabelecimento prisional adequado aos condenados no regime semiaberto, e não aos presos no regime fechado.

Recurso não conhecido.